Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. FALECIMENTO DO AUTOR QUATRO DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no art. 85, § 8o do CPC (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça.
2. No caso, o valor da causa é de R$ 479.850,00 e o autor, pessoa idosa, faleceu quatro dias após o ajuizamento da ação que objetivava o fornecimento de medicamento oncológico, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC 485 IX).
3. Honorários fixados em R$ 1.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo.